Tribunal: TJSP
Processo: 1037291-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré.

Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037291-05.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037291-05.2019.8.26.0114 -Voto no 25196
2
Apelação n° 1037291-05.2019.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca de Campinas 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Gabriel Baldi de Carvalho
Voto no 25196
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a
título de indenização securitária ao segurado pela queima de
equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da
seguradora.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do
art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica
em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas
(raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da
atividade da ré.
Apelo provido.
A r. sentença proferida às f. 208/210, destes autos de
ação regressiva, ajuizada por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS S/A, em relação a COMPANHIA DE PAULISTA DE FORÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037291-05.2019.8.26.0114 -Voto no 25196
3
E LUZ
CPFL, julgou improcedente o pedido, condenando a autora
no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a seguradora autora (f. 212/234) buscando a
reforma da sentença com a procedência do pedido, alegando, em
suma, que: (a) os laudos técnicos fornecidos por especialistas
comprovam que a queima dos equipamentos ocorreu por oscilação na
rede externa, o que se mostra suficiente para demonstrar o nexo de
causalidade; (b) a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art.
37, § 6o da CF; (c) ao caso se aplicam as norma do Direito do
Consumidor.
A apelação, preparada (f. 235/236), foi contra-arrazoada
(f. 239/248).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no D.J.E em 28 de
setembro de 2020 (f. 211). A apelação, protocolada em 15 de outubro
de 2020, é tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, na qual a seguradora
autora persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$
2.927,80, referente a indenização paga ao segurado Helio Henrique
Sampaio Prezoti, por queima de equipamentos por descargas elétricas
na rede de energia administrada pela ré.
De início, vale ressaltar que com o pagamento da
indenização securitária a seguradora autora se sub-rogou no direito do
segurado, consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037291-05.2019.8.26.0114 -Voto no 25196
4
Nesse sentido, aliás, há precedente do Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre
a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora
- que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo
não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
A seguradora autora trouxe o comprovante de
transferência bancária de f. 68 que comprova o pagamento da
indenização ao segurado.
Aplicável, pois, o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos
termos do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a
comprovação do nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II
a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão
do ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037291-05.2019.8.26.0114 -Voto no 25196
5
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, os laudos técnicos (f. 49/50) e laudo do sinistro (f. 38/39)
realizados na época do evento.
Tais documentos confirmam que a queima dos
equipamentos ocorreu por descargas ou oscilação de energia na rede
elétrica, o que é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre
a sobrecarga na rede elétrica e os danos nos aparelhos.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva concessionária, pois
as quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da
atividade da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica
adotar medidas protetivas para evitar a propagação das descargas
elétricas e garantir a segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os
danos foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer
participação da rede elétrica da ré, o que não ficou comprovado nos
autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou
os
equipamentos
eletrônicos
do
segurado
-
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e
queda de energia e descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037291-05.2019.8.26.0114 -Voto no 25196
6
que não configuram força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária,
possuindo meios de controlar a oscilação na tensão Precedentes
Demais questões mantidas conforme r. sentença pelos seus
fundamentos Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1083923-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017)
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO
I-
Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de
danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel,
posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento
de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento
legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento
II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade
civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré Inteligência do
art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos
instalados na casa do segurado que sofreram danos causados por
descargas elétricas produzidas por raios Fenômenos naturais que
não configuram caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, pois eventos previsíveis,
inserindo-se no risco de sua própria atividade Ocorrência de raio
que configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente
relacionado à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela
qual não rompe o nexo de causalidade Incumbe à ré realizar a
manutenção da rede elétrica e se valer de equipamentos que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à
sua atividade Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovado
Ressarcimento devido
Ação
procedente
Ônus sucumbenciais carreados à ré
Apelo
provido."
(TJSP; Apelação 1083902-63.2016.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017;
Data de Registro: 21/08/2017)
Tendo a concessionária ré responsabilidade objetiva
pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art. 14 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037291-05.2019.8.26.0114 -Voto no 25196
7
CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação de
serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica no imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser
comprovado pelos registros de ocorrências em sua rede.
Assim, cabia a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.
Ademais, nem se alegue cerceamento do direito de
defesa pela impossibilidade de perícia no equipamento ante o
conserto, pois como já dito, a ré, como detentora de toda a tecnologia
que envolve a prestação dos serviços de energia elétrica, tinha a
possibilidade de comprovar a regularidade de seus serviços trazendo
os históricos das sobrecargas em sua rede.
A autora, portanto, faz jus ao ressarcimento do valor
pago de indenização ao seu segurado.
Assim, é o caso de julgar procedente o pedido,
condenando a concessionária ré no pagamento da indenização
securitária paga pela seguradora no valor de R$ 2.927,80, corrigida
monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Pela sucumbência, fica a ré ainda condenada no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios ao patrono da autora fixados, por equidade, em R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) corrigidos monetariamente desde este
julgamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator